Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADE. DESCONTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos do artigo 494 do CPC, para a correção de eventual erro material, basta a parte formular, a qualquer tempo, pedido perante o Juízo a quo, não sendo as contrarrazões a via eleita adequada.
2. Aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor ou o engano injustificável para a devolução em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código Consumerista, o que não restou evidenciado no caso, devendo, portanto, a restituição ocorrer na forma simples.
3. Não há que se falar em dano moral indenizável, considerando que não restou demonstrada ofensa ao direito de personalidade, nem prejuízo efetivo à honra do autor. A mera divergência em relação ao pagamento da mensalidade, por si só, não é capaz de gerar abalo moral.
4. Apelação interposta pela ré conhecida e provida. Apelo adesivo interposto pelo autor conhecido e não provido.